Tribunal: TJDFT
Processo: 0724532-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724532-22.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK RECORRIDA: MARIA DAS DORES PEREIRA CORREA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. RESCISÃO CONTRATUAL. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia consiste em perquirir a obrigação da ré em pagar os honorários advocatícios ao autor, nos termos da cláusula ad exitum firmada em contrato. 2. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal e Justiça, “revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados” (AgInt no AREsp n. 2.273.957/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) 3. A atuação do advogado na representação judicial da parte não pode ser totalmente desconsiderada. Todavia, o autor optou por tentar receber a remuneração pelos serviços prestados de acordo com a cláusula “ad exitum”, o que não se faz possível, por conta da rescisão unilateral. 4. Tal realidade demanda o ajuizamento de ação com pedido de arbitramento de honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 22 da Lei 8.906/1994 e a jurisprudência acerca da matéria, até porque não houve previsão no contrato acerca da remuneração do causídico na hipótese de rescisão antecipada. 5. No caso, não há elementos para justificar eventual quantificação, que pressupõe a análise da natureza e da importância da causa, do trabalho efetivamente realizado e do tempo despendido para tanto. Sobre esses pontos não houve debate e tampouco produção probatória na origem, o que impede o arbitramento no bojo da presente demanda. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 22 da Lei 8.906/1994, defendendo que a rescisão unilateral e imotivada da recorrida impõe obstáculo ao implemento do contrato de serviços advocatícios celebrado entre as partes na condição de êxito da demanda e impede que o advogado faça jus à remuneração pelos serviços prestados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 22 da Lei 8.906/1994, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, essa Relatoria não se olvida do fato de que a atuação do advogado na representação judicial da ré não pode ser totalmente desconsiderada. Todavia, o autor optou por tentar receber a remuneração pelos serviços prestados de acordo com a cláusula “ad exitum” firmada no contrato, o que não se faz possível, por conta da rescisão unilateral. Tal realidade demanda o ajuizamento de ação com pedido de arbitramento de honorários advocatícios, até porque não houve previsão no contrato acerca da remuneração do causídico na hipótese de rescisão antecipada. Note-se que, da leitura atenta dos autos, não há elementos para justificar eventual quantificação, que pressupõe a análise da natureza e da importância da causa, do trabalho efetivamente realizado e do tempo despendido para tanto. Sobre esses pontos não houve debate e tampouco produção probatória na origem, o que impede o arbitramento no bojo da presente demanda.” (ID 63239132). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015